Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de acidente do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91.
2. Concedido anteriormente o auxílio-doença acidentário ao segurado e verificada a permanência da lesão causadora da restrição laboral, o termo a quo do restabelecimento do benefício deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação indevida do pagamento pelo INSS.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.